Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-05.2022.8.11.0092
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO COMPROVADO. RECLAMADA QUE CUMPRE O RESTABELECIMENTO DE ENERGIA NO PRAZO ESTIPULADO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA MULTA DE ASTREINTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Recurso inominado conforme preceitua a Lei n. 9.099/95, deve ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença. No caso, o recurso foi protocolado tempestivamente, respeitando o artigo 42 da lei acima.
2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la.
3. Inexistência de comprovação de descumprimento de liminar, mormente quando do deferimento da liminar, a reclamada trouxe tela demonstrando o restabelecimento de energia no prazo de dois dias, assim como estabelecido pelo juízo.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000184-05.2022.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DINARA DORNELLES DE OLIVEIRA - CPF: 861.400.431-15 (RECORRIDO), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024